Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-39.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

III - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, fixando pena nos estritos ditames da lei.

IV - Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.

V - A jurisprudência permite, em caso de pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, a utilização de uma delas para qualificar o delito, enquanto outras poderão agravar a reprimenda, caso previstas como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.

VI - Em atenção ao disposto no art. 492, inc. I, “b”, do CPP, é possível o reconhecimento de atenuantes e agravantes genéricas caso tenham sido debatidas em sessão plenária. Não debatida a reincidência, o afastamento é medida que se impõe.

VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial fechado.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.